Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600562-06.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600562-06.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/07/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600562-
06.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pela
candidata Geovana Baltz Santana, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74,
inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, da citada resolução, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da
citada resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Geovana Baltz Santana, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal
- PL, no município de Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas, vez que a candidata a
vereadora do PL não poderia receber doações provenientes de recursos de FEFC dos partidos PSL
e PSB ou de seus candidatos, no caso as doações de recursos estimáveis em dinheiro custeados
pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha e realizadas pela candidata a vice-prefeita
Belenice Koffke Buff Rotini, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º da Resolução
23607/2019. A examinadora informou no parecer conclusivo que, analisando as contas do partido
PL - Partido Liberal (PCE 0600624-46.2020.6.16.0195), verificou que foram apresentadas sem
movimentação de despesas de advogado e contador. No tocante aos honorários advocatícios e de
contador, a candidata informou que foram pagos com recursos do partido e por este motivo não
foram registrados na prestação de contas, nos termos do art. 20, inc. II da Res. 23607/2019. No
parecer conclusivo informa-se que, analisando as contas do partido PL - Partido Liberal (PCE
0600624-46.2020.6.16.0195), verificou que foram apresentadas sem movimentação de despesas de
advogado e contador. Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC,
nos termos do art. 17, §9º da citada resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GEOVANA BALTZ SANTANA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
GEOVANA BALTZ SANTANA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42825
702
02/12/2021 09:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.013

RECURSO ELEITORAL 0600562-06.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GEOVANA BALTZ SANTANA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: GEOVANA BALTZ SANTANA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO. PARTIDO
NÃO COLIGADO SEQUER NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSO PÚBLICO. CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA AO TESOURO
NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. DESPESAS QUE, AINDA QUE,
POR FORÇA DE LEI, SEJAM EXCLUÍDAS DO LIMITE DE GASTOS E QUE FORAM PAGAS
PELO PARTIDO, DEVEM SER REGISTRADAS PELO CANDIDATO, COM
ESCLARECIMENTO DE QUEM AS SUPORTOU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC por
candidato ou partido a candidato de agremiação diversa e não coligada, ainda que sem
candidato na eleição majoritária.

2. O repasse de recurso irregular do FEFC a candidato que não pertence a agremiação ou
coligação doadora impõe a devolução solidária dos valores ao Tesouro Nacional

3. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do
limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas. Precedente.

4. O candidato beneficiado responde solidariamente por eventual devolução dos valores de
FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o
contido no art. 17, §2º da Resolução TSE n.23.607/2019, inteligência do art. 17, §9º da
Num. 42825702 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

Resolução TSE n.23.607/2019

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por GEOVANA BALTZ SANTANA em face da sentença proferida pelo Juízo
da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas com
ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE 23.607/2019, determinando a
solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha nos termos do art. 17, §9º da Resolução n. 23.607/2019, bem como apontando que o
julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos
do art. 75, da citada Resolução. (ID 39043966)

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese que: a) que o PL não
lançou candidato a prefeito e vice-prefeito e os recursos do FEFC foram usados para propaganda
da majoritária casada com a proporcional; b) não houve irregularidade do repasse do FEFC não
sendo aplicável o §9º do art. 17 da Resolução 23.607/TSE; b) não houve utilização do FEFC para
pagamento de honorários advocatícios e de contador; c) ao determinar a solidariedade a partir de
suposições obtidas a partir de outra prestação de contas, que nada tem a ver com o candidato,
fere o princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo; d) não há qualquer
irregularidade oriunda da responsabilidade do candidato, não se aplica ao caso o parágrafo 9º do
art. 17 da referida Resolução.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de irregularidades insanáveis,
aprovando assim suas contas, bem como afastar qualquer responsabilidade, solidária ou não, na
devolução de valores sob os termos do art. 17, §9º da Resolução TSE nº 23.607 de 2019. (ID
39044216).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo conhecimento e
não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença ora recorrida, com
aprovação das contas de campanha apresentadas, com ressalvas. Ressalta que a omissão do
pagamento de honorários contábeis e advocatícios deverá sim ser apurado na análise das contas
Num. 42825702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

do partido, com eventual responsabilização caso apresente irregularidade. Todavia, este fato dá
ensejo na ressalva das contas apresentadas pelo (a) interessado (a) e eventual solidariedade na
devolução de valores, se constatada a utilizada irregular dos referidos recursos de FEFC, nos
termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607 de 2019. (ID 39044316)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 40065716).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as
contas de campanha de GEOVANA BALTZ SANTANA, candidata ao cargo de vereador no
Município de Campina Grande do Sul, pelo Partido Liberal - PL.

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades que
não foram sanadas:

a) irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social Liberal –
PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e doadas ao
prestador, pertencente a outro partido político – PSD, em contrariedade ao que dispõe o art.
17, §2º da Resolução 23607/2019;

b) ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado;

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, por entender que as irregularidades
importam apenas na aposição de ressalva, mantendo a solidariedade na eventual devolução de
valores do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º.
Salientou, contudo, que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019.

No caso, verificou-se que, GEOVANA BALTZ SANTANA, candidata ao cargo de
vereador pelo Partido Liberal - PL, no município Campina Grande do Sul, recebeu doação
estimável, consistente em material de campanha, no valor total de R$ 470,00 (quatrocentos e
setenta reais), de Belenice Koffke Buff Rotini,, candidata ao cargo de Vice - Prefeito, com
utilização de recursos do FEFC que lhe fora repassado pelo Partido Social Liberal - PSL partido
que não se encontrava coligado ao PL nas eleições majoritárias.

O art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece que:
Num. 42825702 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior
Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na
forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição,
é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com
as regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido
por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor,
na medida dos recursos que houver utilizado.

Percebe-se, portanto, que, nos termos do art. 17, §1º, é vedado o repasse dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato a outro
candidato de partido diverso não coligado. É o caso dos autos.

A propósito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é lícito o repasse de
verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pelo candidato da majoritária
a candidato da proporcional, ainda que pertencente a partido diverso do doador, mas desde que
os partidos estejam coligados na eleição majoritária.

No caso, como o PL não estava coligado na majoritária, tendo, inclusive, lançado
candidatura própria para os cargos de prefeito e vice-prefeito, ainda que posteriormente tenha
havido renúncia desses candidatos, são ilícitas tais doações.

Para tentar afastar essa ilegalidade, alega a recorrente que a sentença está
baseada na premissa de que, a partir da Emenda Constitucional 97, foi vedada a realização de
coligações nos pleitos proporcionais, e, assim, a doação recebida de coligação da majoritária
seria regular.

Aduz, ainda, que as regras pertinentes à distribuição dos recursos do FEFC visam
evitar seu repasse a candidatos de partidos oponentes. E, em seu caso, embora seu partido não
estivesse coligado na majoritária não possuía candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, e
desta forma não era oponente do doador.

Esses argumentos não são capazes de conduzir ao provimento do recurso.
Num. 42825702 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

O FEFC é um fundo público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais de
candidatos políticos estabelecido pela Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017.

No cálculo de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) das eleições 2020 foi considerado o número de representantes eleitos para a Câmara
dos Deputados e para o Senado Federal na última eleição geral, bem como o número de
senadores filiados ao partido que, na data do pleito, estavam nos primeiros quatro anos de
mandato.

A distribuição e aplicação dos recursos do FEFC encontra-se regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral nas Resoluções nº 23.605/2019 e nº 23.607/2019.

Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento
de campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí
a necessidade da hígida observância das regras pertinentes a correta destinação destes
recursos.

Acontece que, in casu, como já frisado, houve repasse de recursos do FEFC por
candidato coligado na majoritária a candidato ao pleito proporcional filiado a partido não
integrante da coligação, contrariando as normas de regência. É importante registrar ser
irrelevante se o beneficiário é filiado a partido que não teve candidato na eleição majoritária, pois
é requisito imprescindível à licitude do repasse pertencer à agremiação partidária coligada.

Em recente julgado, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral afirmou a impossibilidade de doação de candidato a outro candidato de
agremiação não coligada.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO DE
CANDIDATO A CANDIDATO DE AGREMIAÇÃO NÃO COLIGADA.
VEDAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017.
DESPROVIMENTO.

1. O art. 19, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017 enuncia que,
"inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedada a distribuição dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou
candidaturas desses mesmos partidos".

2. Na presente hipótese, trata–se de doação em dinheiro, de valor
relevante – R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente a "mais de
10% dos gastos de campanha do candidato" (5702438) – caso que
enseja a rejeição das contas de campanha.

3. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e não
foram apresentados argumentos hábeis a modificá–la.

4. Agravo Regimental desprovido.

Num. 42825702 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060088912, Acórdão,
Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 44, Data 11/03/2021)

Em igual sentido, confira-se outras decisões do Tribunal Superior Eleitoral e outros
Regionais:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. ÓRGÃO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DONATÁRIO. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL DE
AGREMIAÇÃO NÃO COLIGADA COM A GREI DOADORA. FONTE
VEDADA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. VALOR DOADO. DEVOLUÇÃO AO DOADOR.

Histórico da demanda

1. O Tribunal de origem desaprovou as contas de campanha do
recorrente e determinou a devolução ao doador da quantia de R$
25.000,00, referente a recursos financeiros oriundos de fonte vedada,
nos termos do art. 33, I e § 2º, da Res.–TSE 23.553, tendo em vista
que o prestador das contas, candidato ao cargo de deputado estadual,
recebeu doação efetuada com recursos do Fundo Partidário pelo
Diretório Nacional do Partido da República (PR), o qual não estava
coligado com a agremiação pela qual o candidato concorreu ao pleito
estadual.

Do recurso especial

2. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) são públicos e têm a sua
aplicação vinculada ao disposto no art. 44 da Lei 9.096/95, devendo
todo e qualquer gasto ser voltado à própria atividade partidária e
comprovada a sua vinculação. Precedente: PC 247–55, rel. Min. Luiz
Fux, DJE de 1º.3.2018.

3. Os arts. 44, III, da Lei 9.096/95, e 21, caput, da Res.–TSE 23.553
facultam ao partido político a utilização de recursos oriundos do Fundo
Partidário em campanhas eleitorais, sem especificar, de modo
expresso, se tal destinação estaria limitada ao apoio aos candidatos
próprios da legenda ou se abrangeria candidaturas promovidas por
outras agremiações. Todavia, o art. 17 da citada resolução prevê a
possibilidade de serem destinados às campanhas eleitorais recursos
provenientes de doações de outros partidos políticos e de outros
candidatos (inc. III), assim como valores próprios das agremiações
partidárias, inclusive os provenientes do citado fundo (inc. V, a).

4. Conforme lição que se extrai do voto proferido pelo Ministro
Fernando Neves na Cta 773 (Res.–TSE 21.098, DJ de 2.7.2002), "os
partidos políticos recebem recursos provenientes do Fundo Partidário e
estes devem ter a destinação estipulada por lei que é a de divulgar as
diretrizes e plataformas do partido político e de seus próprios
Num. 42825702 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

candidatos. Não há como registrar, nas prestações de contas, gastos
realizados em benefício de candidato ou partido adversário".

5. A proibição da destinação de recursos públicos para o financiamento
da campanha de partidos não coligados com a grei doadora não
constitui situação nova no entendimento do TSE, pois o § 1º do art. 19
da Res.–TSE 23.553 prevê, quanto aos valores distribuídos aos
diretórios nacionais, que, "inexistindo candidatura própria ou em
coligação na circunscrição, é vedada a distribuição dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos".

6. A doação realizada com recursos do Fundo Partidário por órgão
nacional de partido político e em benefício da campanha de candidato
a deputado estadual registrado por agremiação que não formou
coligação com a grei doadora configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos oriundos de fonte vedada,
precisamente de pessoa jurídica, nos termos dos arts. 33, I, da
Res.–TSE 23.553 e 31, II, da Lei 9.096/95, pois tal liberalidade não se
enquadra em nenhuma das hipóteses legais e regulamentares que
autorizam as agremiações partidárias a contribuir para as campanhas
de outros partidos e, por conseguinte, de candidatos dessas outras
legendas.

7. Interpretação que se afigura razoável em virtude da natureza pública
dos recursos do Fundo Partidário, os quais são distribuídos aos
partidos para o financiamento da própria atividade partidária e com
base nos critérios estabelecidos no § 3º do art. 17 da Constituição,
vinculados ao número de votos válidos obtidos pela grei nas eleições
para a Câmara dos Deputados ou ao número de deputados federais
eleitos pela legenda.

8. A irregularidade constatada atrai a incidência da regra prevista no
art. 33, § 2º, da Res.–TSE 23.553, a qual determina que o donatário
devolva ao doador os recursos recebidos de fonte vedada.9. O pedido
recursal de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da
anualidade eleitoral, o entendimento adotado na solução do presente
caso seja aplicado apenas em feitos de eleição futura não merece
acolhimento, pois não há falar em mudança de jurisprudência na
espécie. A questão controvertida é analisada pela primeira vez por este
Tribunal Superior, tanto que o recorrente não apontou nenhum aresto
desta Corte que tenha examinado a matéria e decidido em sentido
diverso.

Conclusão Recurso especial a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060119381, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 239, Data

12/12/2019)

Num. 42825702 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO DE REGISTRO DE DOAÇÕES A OUTROS
CANDIDATOS.\TRÂNSITO IRREGULAR DE RECURSO DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NA CONTA
BANCÁRIA. OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADES GRAVES.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

4) Trânsito irregular de recurso financeiro público, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na conta de
campanha denominada “OUTROS RECURSOS”, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), conforme extrato bancário de ID 72436731,
em desobediência ao previsto no artigo 9º, § 2º, da Res. nº
23.607/2019;

5) Ausência de registro de doação efetuada a outros candidatos e
partidos, conforme determinação do art. 7º, §6º, II, da Res. TSE nº
23.607/2019;

6) Existência de doações efetuadas a candidatos com possível
utilização de recursos do FEFC, em favor de candidatos, às eleições
proporcionais, de partido político diverso daquele ao qual se originou o
repasse, contrariando o disposto no art. 19, § 7º, I e II, da Res. TSE nº
23.607/2019.

[...]

- Contas desaprovadas.

Recurso a que se nega provimento.

(RECURSO ELEITORAL n 060054377, ACÓRDÃO de 10/05/2021,
Relator: LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG -
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 14/05/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEITO ELEITORAL CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE VEDADA. PROIBIÇÃO EXPRESSA NOS TERMOS DO ART.
19, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. DESPESAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE
PESSOA DA FAMÍLIA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. USO IRREGULAR. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PARA APURAR POSSÍVEL
CRIME ELEITORAL.

A doação realizada pelo Diretório Nacional de agremiação que tenha
candidatura própria a candidata filiada a outro partido com coligação
distinta, para disputa de qualquer cargo, na circunscrição do pleito,
configura recebimento de recurso de fonte vedada (Art. 19, § 1º, da
Num. 42825702 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

Resolução TSE n.º 23.553/2017), atraindo as disposições contidas no
Art. 33 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060139254, ACÓRDÃO n 060139254
de 26/11/2019, Relator: ROBERTO POLINI, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eleitoral, Tomo 2323, Data 02/12/2019, Página 2323)

Logo, conclui-se que houve irregularidade no pagamento de despesas de campanha
da recorrente, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pela
candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, filiada a partido não coligado ao partido da
candidata nas eleições majoritárias, sendo devido o recolhimento solidário da quantia ao Tesouro
Nacional.

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
seguinte:

No tocante aos honorários advocatícios e de contador, a candidata
informou que foram pagos com recursos do partido e por este motivo
não foram registrados na prestação de contas, nos termos do art. 20,
inc. II da Res. 23607/2019.

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as
contas do partido PL – Partido Liberal (PCE 0600624-
46.2020.6.16.0195), verificou que foram apresentadas sem
movimentação de despesas de advogado e contador.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019,
as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não precisam
ser registradas na prestação de contas do beneficiado, mas tem que
constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a omissão
deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, com sua
responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas
contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que
o partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art.
17, §9º da citada resolução.

Intimada a prestar esclarecimentos a recorrente informou que “o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo,
nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas
em apreço” (ID 39043716)

Num. 42825702 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

G
G
G
Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PL – Partido Liberal (PCE
0600624-46.2020.6.16.0195), constatou-se que foram apresentadas sem movimentação, pelo
que o examinador assentou que “a omissão será devidamente apurada no momento de sua
análise das contas do partido”.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas
do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido da recorrente, PL foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos
da proporcional, tendo apresentado os seguintes documentos:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao acompanhamento
jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição municipal de Campina
Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698200)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação dos serviços
jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao cargo de
vereador forma informados sobre a contratação para inserirem em suas prestação de contas;
iii) que não foi efetuado o pagamento do serviço contratado, constando como dívida do
partido, devendo ser quitado quando for possível, com o que houve a concordância do
contratado (ID 42698209 e ID 42698206).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas
Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PSB de Campina Grande do Sul e Douglas de
Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua Cláusula Primeira descreve o objeto do
contrato como “prestação de Serviços Técnicos Contábil na laboração da prestação de
contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas, condicionando a prestação
de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707366)

Não foi apresentado comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não
foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos
públicos, o que implicará em solidariedade do beneficiário. (art. 17, § 9º , e art. 19, § 9º da
Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação da recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidato estaria baseada em suposição feita a partir de outra
prestação de contas, que não o do candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação de irregular
utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor do recorrente, ser-lhe-á
oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal. Na
Num. 42825702 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072

verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da Resolução
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter hígida a sentença que APROVOU COM RESSALVAS as contas de
GEOVANA BALTZ SANTANA, determinando a solidariedade na eventual devolução dos valores
de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o
contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600562-06.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
GEOVANA BALTZ SANTANA VEREADOR, GEOVANA BALTZ SANTANA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42825702 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 02/12/2021 09:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120209464982300000041801072
Número do documento: 21120209464982300000041801072